Tribunal: TJSP
Processo: 1005112-69.2017.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLATARÓRIA NEGATIVA DE PROPRIEDADE. IPVA. Alegação de que veículo era de propriedade da União, em razão de bloqueio efetivado em 2011. Bem que não foi apreendido, permanecendo na posse da autora. Alegação de venda a terceiros, que não foi comprovada. Conjunto probatório que não se revelou apto a comprovar a transferência do veículo. Impossibilidade de se afastar a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLATARÓRIA NEGATIVA DE PROPRIEDADE. IPVA. Alegação de que veículo era de propriedade da União, em razão de bloqueio efetivado em 2011. Bem que não foi apreendido, permanecendo na posse da autora. Alegação de venda a terceiros, que não foi comprovada. Conjunto probatório que não se revelou apto a comprovar a transferência do veículo. Impossibilidade de se afastar a responsabilidade pelo pagamento dos IPVAs. Ausência de responsabilidade pelos pagamentos dos débitos a partir de 07.06.2016, que é a data em que o veículo foi efetivamente apreendido, com declaração de perda em favor da União. Recurso impovido.